Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706437-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS BERTOLDI, HELIANA DE LIMA BRITO BERTOLDI AGRAVADO: CONDOMÍNIO SMDB CONJUNTO 29 LOTE 03 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORGE LUIZ BERTOLDI e ELIANA DE LIMA BRITO BERTOLDI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n° 0704325-70.2021.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: As provas documentais, que instruíram a petição inicial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial para fins de que seja determinado ao condomínio réu que proceda ao imediato recolhimento dos animais de grande porte à unidade autônoma de seu proprietário e, ainda, faça com que a circulação desses animais pelas áreas comuns ocorra com as devidas coleiras e acompanhamento por pessoa responsável pelos cães; bem como que seja exigido, também de forma imediata, do condomínio réu os esclarecimentos, inclusive com a apresentação dos respectivos documentos, das despesas comuns lançadas mês a mês; e, por fim, que seja imposto ao condomínio réu o imediato registro do imóvel condominial perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso porque, com relação aos animais de grande porte, as obrigações de vigilância, cuidado e guarda devem ser exigidas do seu proprietário ou detentor, conforme inteligência do art. 936 do Código Civil. Ocorre que, na inicial, os autores afirmaram que os cães “repita-se, não são de propriedade do condomínio em tela” (ID 83547189 - Pág. 20, quarto parágrafo), o que torna inexigível em face do réu quaisquer daquelas obrigações. Por sua vez, no que concerne aos esclarecimentos acerca das despesas comuns lançadas mês a mês, necessário observar que, nos termos do art. 1.348, inciso VIII, do Código Civil, o síndico deve prestar as contas da sua gestão à assembleia de condôminos, de modo que, em regra, não há obrigação de prestá-las individualmente a cada condômino, salvo quanto o síndico deixa de convocar aquela assembleia, conforme interpretação do art. 1.350, § 2o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se que os autores, que “se mudaram para a Unidade A, do CONDOMÍNIO SMDB CONJUNTO 29, LOTE 03, em 06/11/2020” (ID 83547189 - Pág. 2, último parágrafo), estão exigindo de forma precipitada e inadequada a prestação de contas, pois, no art. 12 c/c art. 17, § 3o, letra “g”, da Convenção de Condomínio (ID 83550008 - Págs. 4/6), está previsto que, sempre no mês de março de cada ano, será realizada a assembleia geral ordinária para discutir e aprovar o relatório de contas da administração, o orçamento para o próximo exercício e, também, votar todas as matérias submetidas à apreciação da assembleia. Nesse contexto, pode-se afirmar que os autores, neste momento em que, ainda, estamos no transcurso do mês de fevereiro, não podem exigir, em nome próprio, a prestação de contas, na medida em que ainda não restou caracterizada a omissão do síndico do condomínio réu em relação à convocação da sobredita assembleia geral ordinária, na qual os autores poderão solicitar os esclarecimentos descritos na petição inicial, inclusive quanto ao registro do imóvel condominial perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CONDÔMINO QUE CONVOCOU ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA AJUIZAR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. Hipótese em que o condômino pretende obter a prestação de contas referentes ao período de julho de 2015 a dezembro de 2016, com a disponibilização dos documentos respectivos ao conselho fiscal. 1.1. Em sede de reconvenção, a administradora do condomínio pugnou pelo reconhecimento da regularidade da convocação da assembleia efetuada pela reconvinte, pela anulação das convocações assembleares promovidas pelos reconvindos e pela condenação de alguns condôminos por litigância de má-fé. 2. Deve ser reconhece-se a legitimidade passiva de condômino que subscreveu convocações de assembleares em relação ao pedido reconvencional para obstar a realização das referidas reuniões. 3. De acordo com o art. 1.348, inc. VIII, do Código Civil e com o art. 22, § 1o, "f", da Lei no 4.591/1964, o síndico do condomínio tem o dever de prestar contas apenas à assembleia dos condôminos. Por essa razão, constata-se a ilegitimidade ad causam do condômino que ajuíza individualmente ação de prestação de contas contra o condomínio. 4. Diante da perda superveniente do objeto referente à parcela do pedido, o ônus de sucumbência deve ser atribuído a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. 5. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 1223323, 07140485520178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estes fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada formulados na inicial (ID 83547189 - Pág. 26, item “i”), bem como INDEFIRO o pedido de depósito judicial do valor integral das despesas condominiais cobradas dos autores nos últimos três meses (ID 83547189 - Pág. 27, primeiro parágrafo), pois ainda não restou caracterizada qualquer abusividade ou ilegalidade naquelas cobranças que justifique a alteração das condições de pagamento das taxas condominais devidas pelos autores (ID 83550028 - Pág. 2), que, inclusive, deverão suportar as consequências desse inadimplemento, inclusive quanto à restrição do direito de voto em assembleia ordinária ou extraordinária do condomínio réu (art. 1.335, inciso III, do Código Civil). Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria frustração das notificações extrajudiciais endereçadas para tentativa de solução consensual da controvérsia, conforme narrado na inicial (ID 83547189 - Págs. 4/5). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se. Esta relatora indeferiu o pedido liminar (id. 23778610). Contrarrazões (id. 25068000). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora